Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. PRETENSÃO PELA CONDENAÇÃO. CRIME DE CALÚNIA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CRIME DE DIFAMAÇÃO. FINALIDADE ESPECIAL EXIGIDA PELO TIPO PENAL. ANIMUS DIFFAMANDI. NÃO DEMONSTRADA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1. Se a decisão que rejeitou a queixa-crime quanto ao delito de calúnia (art. 138 do CP) não foi alvo de insurgência por meio de recurso em sentido estrito (art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal), a pretensão condenatória foi alcançada pela preclusão.
2. O crime de difamação, previsto no art. 139 do CP, consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto, intencionando a ofensa à honra alheia. 2.1 Para a caracterização do delito, faz-se necessário, além do dolo natural, a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima ou animus difamandi.
3. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da elementar do crime de difamação, referente ao animus diffamandi, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
4. A condenação no pagamento de custas processuais é decorrência lógica da sucumbência, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
5. Nos termos do art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. O § 3o do aludido artigo dispõe ainda que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
6. In casu, considerando que o juízo a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita à querelante, as obrigações decorrentes da sucumbência devem ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.